Tribunal: TJDFT
Processo: 0717119-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717119-74.2022.8.07.0006 Classe judicial: AP – Apelação Cível Agravante: Alecsandro Paixão dos Santos Agravado: Banco Bradesco Financiamentos S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Alecsandro Paixão dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que julgou o pedido procedente (Id. 66780285). O recorrente requereu a concessão da gratuidade de justiça, pois alega que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Para a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, foi concedido prazo de 5 (cinco) dias (Id. 68006470). O apelante alegou que já demonstrou, nos autos, a hipossuficiência econômica alegada. Requereu a suspensão da tramitação dos autos do processo até o pronunciamento de mérito do Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.988.687-RJ (Id. 68229621). É a breve exposição. Decido. O apelante pleiteou a interrupção da tramitação dos autos do processo até o pronunciamento de mérito do Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.988.687-RJ. Houve a determinação, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça da suspensão da marcha processual dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais, em segunda instância ou na Corte Superior de Justiça, a respeito da adoção de critérios objetivos para a verificação da hipossuficiência nos casos de requerimento de gratuidade de justiça formulado por pessoa física. O presente caso não preenche os requisitos para a suspensão da marcha processual nos termos determinados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois o recorrente pretende obter a referida concessão de gratuidade de justiça na apelação. Assim, não subsiste o motivo alegado pelo apelante para que seja admitida a suspensão do curso processual. Convém destacar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, em composição com a regra prevista no art. 99, § 2o, do CPC, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à míngua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra estabelecida no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde verifica-se a ausência de prova suficiente para comprovar a alegada situação de hipossuficiência do recorrente. Com efeito, o apelante juntou aos autos extrato de uma conta bancária com ínfima movimentação, além disso deixou de apresentar as faturas do seu cartão de crédito dos últimos 3 (três) meses. Verifica-se, ademais, que o apelante constituiu advogado particular para representá-lo na presente demanda. Assim, deve ser indeferida a gratuidade de justiça requerida. Diante do exposto, indefiro o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado. Quanto ao mais, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente efetue o pagamento, em dobro, do valor referente ao preparo do recurso, nos termos da regra estabelecida no art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica o recorrente advertido que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator